Tribunal: CARF
Processo: 12571.000369/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.000369/2010-15
ACÓRDÃO
3402-011.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADEIREIRA THOMASI S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/09/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada sobre o valor
do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, e o § 15
do mesmo artigo, que previa a multa isolada sobre o valor do crédito objeto
de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, foram julgados
inconstitucionais pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração.

Sala de Sessões, em 20 de março de 2024.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000369/2010-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA):
Trata o presente processo de impugnação, fls. 91 a 106, contra auto de infração, fls.
83 a 89, lavrado em 01/12/2010, pela DRF PONTA GROSSA/PR, relativo à multa por
compensação indevida, não homologada, nos termos dos § 15 do artigo 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Conforme a descrição dos fatos que integra o auto de infração, o exame do direito
creditório resultou no indeferimento dos pedidos de ressarcimento relativos ao
terceiro trimestre de 2005 até o quarto trimestre de 2006, também não foram
homologadas as declarações de compensação vinculadas aos créditos pretendidos,
o que ensejou a aplicação da multa legalmente prevista.
Após cientificado da autuação, em 07/12/2010, vide fl. 90, o contribuinte
apresentou, tempestivamente, em 03/01/2011, vide fls. 91 em diante, sua
impugnação, onde reclama, em apertada síntese, que seja anulado o crédito
tributário exigido no presente processo administrativo, pois se trataria de flagrante
ofensa que a multa constante nos parágrafos do 15 e 17 do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, imporia à Constituição Federal.
Alega suposta violação às garantias constitucionais do direito de petição, devido
processo legal, ampla defesa, contraditório e aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade e boa-fé administrativa. Cita jurisprudência do STF
para amparar seus argumentos.
Alternativamente, requer a suspensão da presente exigência até que sejam julgados
os processos administrativos relativos ao direito creditório indeferido que
originaram a aplicação da presente multa.
A 2a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 03/07/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 10-062.345, às fls. 171/176,
com a seguinte Ementa:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Por expressa determinação legal deve ser aplicada a multa isolada nos casos de
declarações de compensações não homologadas, de acordo com o § 17, do art. 74,
da Lei no 9.430/96.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000369/2010-15
3
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 27/09/2018 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 180), apresentou Recurso Voluntário em
01/10/2018, às fls. 183/204.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata exclusivamente de multa isolada sobre o valor do crédito objeto de
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, prevista no art. 74, § 15, da Lei no 9.430/1996,
como se depreende do Auto de Infração, à fl. 86:

Ocorre que este dispositivo legal foi julgado inconstitucional pelo STF em
17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de 20/06/2023, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da repercussão geral:
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.647 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000369/2010-15
4
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez
que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto
é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse
sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de
suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado
não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada,
visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da
estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-
fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível
confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em
ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto
de Infração.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 215
DF CARF MF
Original